Tribunal: TJBA
Processo: 8000290-70.2019.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000290-70.2019.8.05.0106 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CAMILA SANTOS DA SILVA ALMEIDA e outros Advogado(s): MURILO DOS SANTOS GUSMAO, BIANCA DE ASSIS ROPPA APELADO: SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA Advogado(s):EDUARDO REIS DE MENEZES registrado(a) civilmente como EDUARDO REIS DE MENEZES ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO DE VIDA. BENEFICIÁRIO EXPRESSAMENTE INDICADO. PREVALÊNCIA DA VONTADE DO SEGURADO. ERRO MATERIAL NA EMISSÃO DE NOVA APÓLICE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por viúva e filha de segurado falecido contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de indenização securitária, mas condenou a seguradora ao pagamento de danos morais em razão da emissão de certificado de apólice com informação equivocada. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) se as apelantes fazem jus ao recebimento do capital segurado, diante da emissão de certificado sem indicação de beneficiários; (ii) se é cabível a majoração do valor arbitrado a título de danos morais. III. Razões de decidir 3. O segurado, ao contratar o seguro de vida, indicou expressamente sua genitora como beneficiária, não havendo prova de alteração posterior. 4. A emissão de certificado posterior sem indicação de beneficiários constitui erro material, incapaz de afastar a manifestação de vontade original do segurado. 5. O contrato de seguro de vida tem caráter personalíssimo, prevalecendo a vontade expressa do contratante. 6. Correta a sentença ao indeferir o pedido de pagamento da indenização securitária às apelantes, porquanto o capital foi pago à beneficiária regularmente designada. 7. A emissão de documento incorreto pela seguradora gerou legítima expectativa nas autoras, causando transtornos indenizáveis. 8. O valor de R$ 2.500,00 fixado em primeira instância mostra-se insuficiente, sendo razoável majorar a indenização para R$ 5.000,00 para cada apelante. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 para cada apelante. Tese de julgamento: "I. Prevalece a indicação originária do beneficiário em contrato de seguro de vida, não sendo afastada por erro material na emissão de certificado posterior. II. A emissão de apólice com informação incorreta gera responsabilidade civil da seguradora por danos morais. III. O valor da indenização por danos morais deve observar a razoabilidade, podendo ser majorado quando fixado em quantia irrisória." A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8000290-70.2019.8.05.0106, em que figuram como apelantes CAMILA SANTOS DA SILVA ALMEIDA e S. S. D. A. e apelado SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto condutor, pelos fatos e razões abaixo delineadas.